Tribunal: TJBA
Processo: 8004282-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004282-29.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s): VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE APELADO: BEATRIZ CARVALHO DA SILVA PALMEIRA e outros (3) Advogado(s):DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA SEM INFORMAÇÃO OSTENSIVA. DUPLA PRECIFICAÇÃO DE MENSALIDADE. DESCONTO DE PONTUALIDADE ABUSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por estudantes contra Instituição de Ensino Superior (IES), pleiteando ingresso retroativo no Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), revisão da base de cálculo da mensalidade e indenização por danos morais. 2. Sentença do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador acolheu integralmente os pedidos, reconhecendo a prática abusiva da IES. 3. A IES foi condenada a manter os autores no PEP com base no valor efetivamente cobrado (R$ 9.548,90), declarar a nulidade da prática de sobrepreço e pagar R$ 10.000,00 de dano moral a cada autor, além de custas e honorários advocatícios de 15%. 4. A IES interpôs apelação requerendo reforma da sentença, alegando descontinuidade do PEP, inexistência de propaganda enganosa e validade do desconto de pontualidade como critério de precificação. 5. Contrarrazões não apresentadas pelos autores. Sentença mantida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há três questões em discussão: a) saber se houve publicidade enganosa por omissão na oferta do PEP; b) saber se a dupla precificação da mensalidade e o desconto de pontualidade constituem prática abusiva; c) saber se estão presentes os requisitos para condenação por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O art. 30 do CDC impõe vinculação à oferta publicitária, não admitindo informações omissas ou em notas de rodapé que alterem significativamente o conteúdo da proposta veiculada. 8. A exclusão do curso de Medicina do PEP deveria ser ostensivamente informada, sob pena de gerar legítima expectativa nos consumidores e configurar publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1º e § 3º do CDC). 9. A autonomia universitária não exime a IES do cumprimento das normas protetivas do consumidor, especialmente quando se trata de informação essencial ao contrato. 10. A prática de fixar um valor nominal superior ao efetivamente cobrado sob o rótulo de "desconto de pontualidade" é abusiva, por configurar vantagem excessiva, ferindo o art. 51, IV, e art. 39, V, do CDC. 11. O valor real da mensalidade é aquele efetivamente cobrado e pago, e não o valor "cheio" apenas constante em contrato. 12. Tal conduta permite enriquecimento sem causa da IES, sobretudo quando utilizada como base para programas de parcelamento. 13. O dano moral restou configurado em razão da frustração da expectativa dos autores quanto à continuidade no curso, obrigando-os a litigar judicialmente para assegurar direito publicamente ofertado. 14. A quantia de R$ 10.000,00 para cada autor está em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização. 15. Os honorários fixados em primeiro grau encontram respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração para 20% em sede recursal, consoante art. 85, § 11, do mesmo diploma legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Caracteriza publicidade enganosa por omissão a veiculação de oferta de parcelamento estudantil sem informação ostensiva da exclusão do curso ofertado, gerando legítima expectativa de adesão. A prática de dupla precificação com base em 'desconto de pontualidade' configura vantagem manifestamente excessiva e onerosidade ao consumidor, sendo passível de revisão judicial." Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 30; 31; 37, § 1º e § 3º; 39, V; 51, IV e XIII Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º e § 11 Jurisprudência relevante citada TJ-BA - Apelação: 80740070820208050001, Rel. Des. ANTÔNIO MARON AGLE FILHO, Terceira Câmara Cível, julg. 18/02/2020 TJ-BA - Apelação: 05075495920188050001, Rel. Des. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Segunda Câmara Cível, julg. 07/03/2023 TJ-SP - Apelação: 1025912-03.2022.8.26.0554, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, julg. 19/02/2024 TJ-SP - Apelação: 10197579020198260100, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, julg. 20/07/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8004282-29.2020.8.05.0001 em que figuram como Apelante UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. e apelados BEATRIZ CARVALHO DA SILVA PALMEIRA, BEATRIZ SANTOS DE SOUSA SILVA, BERTA DA COSTA SANTOS e GUILHERME GONCALVES PORTELLA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora